Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-86.2008.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000370-86.2008.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUDITH SILVA DE SOUZA e outros (19) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, ALLAN HABIB TEIXEIRA, IGOR ANDRADE COSTA, RODRIGO SIMOES CAFFE, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROFESSORAS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VALOR INCONTROVERSO. INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de cumprimento de sentença individual fundado em decisão transitada em julgado proferida em mandado de segurança coletivo, no qual se reconheceu o direito à reclassificação funcional de professoras do magistério estadual, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. 2. O Estado da Bahia apresentou impugnação alegando excesso de execução, incorreções na metodologia dos cálculos, ausência de descontos previdenciários e efeitos da mudança para o regime de subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Examina-se a legalidade da decisão monocrática que rejeitou a impugnação do Estado da Bahia, reconhecendo a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados no título judicial exequendo, afastando a possibilidade de rediscussão do mérito por força da coisa julgada e determinando a inscrição imediata do valor incontroverso em precatório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A decisão agravada está em plena consonância com o título executivo, sendo incabível a reavaliação da forma de reclassificação funcional já decidida com trânsito em julgado. 5. As alegações do ente público carecem de comprovação documental idônea e configuram tentativa de rediscutir matéria de mérito, o que é vedado. 6. A ausência de desconto previdenciário deve ser analisada no momento do pagamento do precatório, e não interfere na apuração do quantum debeatur. 7. O valor reconhecido como incontroverso deve ser imediatamente inscrito em precatório, em respeito à duração razoável do processo. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 0000370-86.2008.8.05.0000, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e, como Agravada, JUDITH SILVA DE SOUZA E OUTRAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11